Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX REU: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX e PAULO CESAR FELIX contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP. Os autores alegam: “Em apertada síntese a presente ação visa desconstituir ato jurídico processual (a sentença transitada) baseada em prova nova cuja existência era ignorada pelo Autor, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável e por normas jurídicas supervenientes que modificaram a lei aplicada à decisão rescindenda as quais suspenderam e isentaram o pagamento das taxas de ocupação objeto da sentença objeto da ação que se busca a rescisão. A r. sentença rescindenda foi prolatada antes da decisão administrativa que autorizou a suspensão da cobrança da taxa de ocupação do imóvel objeto de concessão de uso, mais especificamente caracterizado por Lote 1.115, Via IA 04, Trecho 17, SAI, Guará – DF, bem como em ofensa a legislação em vigor que suspendeu e isentou os Autores ao pagamento das taxas de ocupação após a emissão do atestado de implantação definitiva. ( ). Existem situações e casos que merecem atenção especial, como o que se apresenta na peça vestibular, em que não se afigura legítimo e nem legal que seja dado continuidade ao Cumprimento de Sentença, Processo no 0004163-80.2012.8.07.0018, pois o mesmo encontra-se fundamentado em sentença transitada em julgado fulminada por afronta a decisão Colegiada da COPEP/DF e Lei superveniente que suspendeu e isentou a cobrança das taxas de ocupação objeto da referida execução. (. ). Diante disso, demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer-se a imediata concessão da tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar a suspensão do processo de Cumprimento de Sentença no 0004163-80.2012.8.07.0018, em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, até o julgamento de mérito e trânsito em julgado da presente Ação Rescisória.“ E pedem: "Ex positis, requerem: a) a concessão da tutela antecipada de urgência, initio litis et inaudita altera pars, para suspender o Cumprimento de Sentença, Processo no 0004163- 80.2012.8.07.0018, em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, até o exame de mérito, diante da patente urgência e utilidade da medida, que se, somente venha a ser confirmada em decisão final, terá causado prejuízos irreparáveis e de difícil reparação aos Autores; b) a citação da Ré para, querendo, contestar a presente Ação Rescisória, nos termos do art. 970 do CPC/15, sob pena de revelia; c) no mérito, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para confirmar a medida de tutela antecipada de urgência ora requerida e para rescindir a sentença, integrada pelo v. Acórdão proferido pela Colenda 1a Turma Cível desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo no 0004163-80.2012.8.07.0018, em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual está em fase de Cumprimento de Sentença, com novo julgamento do processo, nos termos do art. 968, I do CPC”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E é certo que deferimento de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nenhuma das hipóteses de concessão de tutela provisória pode ser reconhecida. Quanto a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito (inciso III). As alegações dos autores de que “a r. sentença rescindenda foi prolatada antes da decisão administrativa que autorizou a suspensão da cobrança da taxa de ocupação do imóvel objeto de concessão de uso, mais especificamente caracterizado por Lote 1.115, Via IA 04, Trecho 17, SAI, Guará – DF, bem como em ofensa a legislação em vigor que suspendeu e isentou os Autores ao pagamento das taxas de ocupação após a emissão do atestado de implantação definitiva”, embora alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pela ré de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Igualmente inviável deferimento de tutela de urgência: a alegação de que “não se afigura legítimo e nem legal que seja dado continuidade ao Cumprimento de Sentença, Processo no 0004163-80.2012.8.07.0018, pois o mesmo encontra-se fundamentado em sentença transitada em julgado fulminada por afronta a decisão Colegiada da COPEP/DF e Lei superveniente que suspendeu e isentou a cobrança das taxas de ocupação objeto da referida execução" não se presta a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado. Tal importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Forte em tais argumentos, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intimem-se os autores. Cite-se a ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora